Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-37.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade –
Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou para o tipo

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade –
Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 ou para o tipo disposto no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06 – Incabível – Redução da pena conforme dispõe o artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Inadequada – Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Impertinente - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501053-37.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ADRIANO DE
SOUSA CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão
em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1501053-37.2018.8.26.0510
Comarca:
RIO CLARO
Apelante:
ADRIANO DE SOUSA CARDOSO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28059
Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Depoimentos dos policiais civis coesos e harmônicos - Conjunto
probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório

Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas
-
Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da
Lei 11.343/06 ou para o tipo disposto no artigo 33, § 3o, da Lei
11.343/06 Incabível Redução da pena conforme dispõe o
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 Inadequada Fixação
de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
Impertinente - Pena e regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, em 25 de julho de 2018, por volta das 15h30min, na
Avenida 40, sem número, Jardim Wenzel, no município de Rio Claro, o
apelante ADRIANO DE SOUSA CARDOSO, vulgo “Japão”, guardava e
tinha em depósito, para fins de tráfico, 07 (sete) invólucros plásticos contendo
crack, totalizando peso líquido aproximado de 1,03 gramas, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a Vara
Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, o recorrente foi condenado à pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
3
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de multa equivalente a 583 dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
ou para o tipo disposto no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06. Postula, ainda, a
redução da pena conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem
como a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
(fls. 179/190).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 198/200), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 211/213).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório que,
diante do recebimento de informação indicando que um indivíduo conhecido
como “Japão” estaria praticando o tráfico de drogas em um barraco situado
no local supracitado, atrás da antiga cerâmica “Wenzel”, apurou-se, mediante
campana realizada por policias civis com viatura descaracterizada, intensa
movimentação característica do comércio ilícito, constatando-se que o
apelante, que trajava uma camiseta azul, mantinha contato com prováveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
4
compradores, dos quais recebia dinheiro e entregava algo pelo portão.
Chamado naquele barraco pelos policiais, o
recorrente, embora tenha negado que ali houvesse entorpecentes, franqueou-
lhes a entrada, localizando-se, nas buscas realizadas no local, onde também se
encontrava sua ex-namorada, sete pedras de crack, embaladas e prontas para
venda, acondicionadas no interior de um recipiente de ferro, bem como a
importância de R$ 74,00, em notas de pequeno valor, guardadas dentro de
uma bolsa, razão pela qual se efetuou a prisão em flagrante.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, boletim de ocorrência
de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo de constatação de
fls. 16/19, laudo de exame químico toxicológico de fls. 51/53, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.
O
apelante
ADRIANO
DE
SOUSA
CARDOSO, ouvido em sede extrajudicial, negou a prática delitiva, alegando
que a droga que estava em seu barraco tinha sido levada pela sua ex-
namorada, para consumo de ambos, acrescentando que o dinheiro também
pertencia a ela, que o tinha adquirido através de programas sexuais (fl. 12).
Posteriormente, ouvido sob o crivo do contraditório, reiterou seu depoimento
prestado em solo policial (vide mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
5
No
entanto,
a versão exculpatória do
recorrente restou isolada no contexto fático-probatório.
Os policiais civis ANGEL EMILIO ROJO
MERINO FILHO e JORGE LUIS BIZARRO TEIXEIRA relataram terem
recebido informações de que o acusado, trajando uma camisa azul, estava
praticando tráfico de drogas. Assim, deslocaram-se, a um local próximo ao
que fora indicado, de onde puderam observar com um binóculo, durante cerca
de 30 minutos, o encontro do réu com várias pessoas, que pareciam ser
usuárias de crack. Afirmaram que a movimentação das pessoas caracterizava
a traficância, razão pela qual procederam à abordagem do apelante, sendo
apreendidos, em seu poder, sete invólucros plásticos contendo crack e certa
quantia em dinheiro, guardados em uma bolsa pochete (vide mídia).
Os policiais civis relataram, de forma
uníssona e segura, a prática do crime pelo recorrente. Tais relatos apresentam
riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita sintonia com a prova
colhida, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido
mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Outrossim, inexistem nos autos elementos que
lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-
se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez
que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem
tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
6
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP Rel. Min.
LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalta-se
que
tais
testemunhos
têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda
que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não devem
ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao
recorrente.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
7
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Assim sendo, não há motivo para retirar a
credibilidade dos depoimentos de agentes públicos que presenciam a prática
de crimes nos exercícios de suas funções.
Comprovadas, no caso, à saciedade, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
8
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à forma
profissional como estes estavam acondicionados.
Em que pese o empenho da combativa defesa,
não há como acolher o pleito de desclassificação do delito para o artigo 28 da
Lei 11.343/06, tampouco para o artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal,
tendo se revelado correta a condenação do acusado por tráfico, pois fundada
na prisão em flagrante, na apreensão das drogas e, ainda, nas insuspeitas
declarações dos policiais civis que o abordaram e efetuaram a prisão.
Ademais, o resultado da análise realizada nos
invólucros encontrados pelos agentes foi positivo para crack, o que
demonstrou que o réu guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico,
substâncias entorpecentes ilícitas.
A quantidade de drogas apreendida, bem
como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos
entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Nesse sentido, há o seguinte precedente do
STF:
“HABEAS CORPUS'. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES
(Art.
12
da
Lei
no
6.368/76).
LAUDO
DE
EXAME
TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO: PERITO ÚNICO: NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
9
GERA NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA: RÉU PRIMÁRIO:
CONFISSÃO: DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. (...) 4. A circunstância de ser o
agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo
relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecente, mormente quando
comprovada a sua condição de traficante e a considerável quantidade com ele apreendida:
cerca de cinco quilos de cocaína. (...)” (HCML-73197/GO, T-2, Rel. Min. Maurício Correa,
DJ de 22-11-96, p. 45687 grifo do relator).
Deste modo, mostra-se inviável o pleito
defensivo pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28
da Lei no 11.343/06 ou no artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal, posto que
a condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime de tráfico
ilícito de drogas.
Portanto, resta claro que as provas carreadas
aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação, pois
revelou que o apelante, efetivamente, praticou o delito em comento.
O conjunto probatório é robusto e harmônico,
não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. Deste
modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei, motivada e
individualizada, condenando o apelante à pena-base de 05 anos de reclusão,
bem como ao pagamento do montante equivalente a 500 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Em face da agravante relativa à reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501053-37.2018.8.26.0510 -Voto no
10
conforme se depreende às fls. 65/66, a pena foi majorada em 1/6, restando
definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-
multa, no valor mínimo legal.
Impertinente a fixação de regime mais brando
para o início do cumprimento da pena, diante do quantum da pena aplicada e
da reincidência do recorrente, conforme se depreende do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal. Ademais, a referida agravante confere ainda maior
gravidade ao delito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, uma vez que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há motivo para determinar sua cassação. Assim,
mantém-se a prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator